Tribunal: TJBA
Processo: 8000382-33.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000382-33.2020.8.05.0035 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CACULE Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA EMBARGADO: MARILZA AMADO DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Caculé contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que reconheceu o direito de servidora do magistério municipal à progressão horizontal para a classe F, com pagamento das diferenças salariais retroativas, nos termos da Lei Municipal n.º 313/2013. O acórdão afastou a prescrição do fundo de direito e reconheceu a omissão administrativa quanto à realização das avaliações de desempenho previstas em lei. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à comprovação do requisito temporal para progressão funcional; (ii) à alegada violação ao princípio da legalidade pela dispensa da avaliação de desempenho; e (iii) à incidência dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. III. Razões de decidir 3. Os embargos possuem fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC) e não se prestam à rediscussão do mérito. 4. Omissão inexistente. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas, consignando o preenchimento do interstício legal pela servidora e a ausência de prova, pelo Município, de convocação para avaliação funcional ou de resultado insuficiente, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. A omissão da Administração na realização das avaliações de desempenho não pode obstar direito funcional previsto em lei, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da moralidade administrativa. 6. Os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam direito subjetivo do servidor legalmente assegurado. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e rejeitado. _____ - Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1.022, 1.025 e 85, §§ 4.º, II, e 11; Lei Municipal n.º 313/2013, arts. 20 e 22, II. - Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl no AgInt no CC n.º 178.253/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 30/11/2021, DJe 09/12/2021. Vistos, relatados e discutidos os autos da EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8000382-33.2020.8.05.0035, em que é embargante o MUNICÍPIO DE CACULÉ e embargada MARILZA AMADO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça